Tribunal: TJES
Processo: 5000402-83.2019.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-83.2019.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA
RECORRIDO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000402-83.2019.8.08.0049

RECTE.:

ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA

RECDO.:
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

Ementa: direito do consumidor. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FALHA. MÍNIMO DE PROVA. Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico Certidão de tempestividade do Recurso Inominado (Id 562082).

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida no Id 562085.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto (Id 562078), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Verifico que o juízo de piso deferiu o pedido autoral dos benefícios da
Justiça Gratuita (Id 562088)
,
sendo assim, isento o Recorrente do recolhimento de preparo,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art.
99, “caput”, § 3º
do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Trata-se de ação indenizatória
na qual o Autor pleiteia a condenação da Requerida na indenização por danos materiais e morais em decorrência de negativa de cobertura de tratamento médico.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 522074), em que o juiz
a quo

julgou improcedente os pedidos autorais.

O

Recorrente, nas suas razões recursais, pleiteia nulidade da r. sentença, sob argumento de erro in procedendo, que deixou de observar o devido processo legal e o procedimento previsto em Lei. Alega ainda, ser hipossuficiente na produção das provas dos fatos narrados, arguindo ser impossível a produção de prova da negativa do tratamento por parte da Requerida.
S
endo assim requer a condenação da Requerida a indeização por dano material e moral.

À relação jurídica em exame aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte Autora e a Requerida se enquadram, perfeita e respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º da referida norma.

Incialmente, após análise minuciosa dos autos, concluo que não assiste razão os argumentos da Autora no que tange erro in procedente na presente ação, uma vez que o juízo de piso proferiu decisão nos termos dos princípios que rege o rito do Juizado Especial Cível, conforme o artigo 2º da Lei nº 9099/95.

Observo que a decisão do juízo de
a quo
foi clara ao informou quanto a impossibilidade
de agendamento de audiência de conciliação, em virtude de situação excepcional no TJ/ES, descrita na decisão (Id 562052 – Id original 3307281).

Ademais, verifico que o magistrado de piso apresentou alternativas de composição entre as partes, no teor do artigo 6º do CPC/2015.

Ressalta-se que o Código de Processo Civil é claro quanto aos princípios da cooperação entre as partes, da boa-fé objetiva e ao da duração razoável do processo, o que a parte Requerida tem o dever de observar.

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Outrossim, observo que a parte Autora não se manifesta nos autos pleiteando a necessidade de produção de prova testemunhal.

Por fim, no caso em tela, compreendo que não há de se falar em violação devido processo legal.

Pois bem,
compulsnado os autos, coaduno com o entendimento do juiz de piso, haja vista que a r. Sentença foi
baseada nos documentos produzidos pelas partes.

Salienta-se que v
erifico que a parte Autora não trouxe o mínimo suporte probatório de suas alegações de que ocorreu falha na prestação de serviço da Requerida, imperioso se faz registrar que as provas das alegações autorais, no caso em tela, eram de fácil produção sim, as quais estavam ao alcance do consumidor, bastava o Autor ter apresentado nos autos protocolo de ligações ou reclamações diante da Requerida, solicitação médica do tratamento, negativa de atendimento pela Requerida, tais provas poderiam ter sido apresentadas na forma documental ou testemunhal, contudo, não foram apresentadas.

Cumpre frisar que, ordinariamente, na sistemática delineada pelo processo civil pátrio para a produção de provas, impõe-se ao autor, na fase instrutória, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, bem como, ao réu, a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do demandante, conforme preleciona o artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil de 2015.

Todavia, para a facilitação da defesa do direito do consumidor em Juízo, e de modo a compensar as desigualdades organizacionais verificadas no plano fático, o Código de Defesa do Consumidor permite ao julgador atribuir o encargo probatório ao fornecedor, quando, a critério do Magistrado e segundo as regras ordinárias de experiência, for verossímil a alegação ou for hipossuficiente o consumidor, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, todavia a inversão do ônus da prova
não desonera a parte Autora de comprovar minimamente suas alegações.
Isso é, embora seja aplicado o Código de Defesa do consumidor, se faz necessário que a parte Autora, ora consumidor, apresentar o mínimo de prova de suas alegações.

A jurisprudência entende que o instituto da inversão do ônus da prova não exime o Autor de realizar a prova mínima para comprovar a veracidade dos fatos alegados, assim vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL.DIEREITO CIVILE CONSMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. 2
. "A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018)
. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na súmula 83/STJ. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1378633 RS 2018/0263558-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data do Julgamento: 11/04/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019). [Grifo Nosso].

Portanto,
não vislumbro nos autos provas suficientes
, produzidas pelo Recorrente
que seja contundente o suficiente para modificar o entendimento da Juízo
a quo
, uma vez que não comprovação
a recusa de atendimento. Prova de fácil produção
. Situação que se tivesse sido comprovada poderia ser avaliado a conduta da fornecedora diante do consumidor
.

Por fim,
cabia a parte Recorrente ter feito prova de suas alegações, com fulcro no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursal
do Estado do Espírito Santo
e do art. 46 da lei 9099/95
.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a r. Sentença incólume, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
da causa
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.